Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027161-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), GEOVANNI BANEGAS ALVES - CPF: 007.655.901-74 (AGRAVANTE), AMANDA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 044.878.251-05 (AGRAVADO), A. V. A. DO NASCIMENTO PEREIRA LTDA - CNPJ: 54.149.387/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE SEQUESTRO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT que indeferiu tutela de urgência para sequestro de valores na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob o fundamento de inexistência de perigo de dano atual.

2. O agravante afirma ter sido vítima de fraude imobiliária ao adquirir imóvel mediante procuração falsificada, alegando ter pago integralmente R$ 80.000,00 às agravadas, que teriam desaparecido sem deixar bens em seus nomes. Sustenta risco de frustração do ressarcimento e requer o sequestro de valores via SISBAJUD/BACENJUD.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em saber se, diante de alegada fraude na compra e venda de imóvel, estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência consistente no sequestro de valores, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano atual.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300, caput).

5. Ainda que se reconheça a plausibilidade do direito invocado, não se evidencia o perigo de dano atual, pois a ação indenizatória foi ajuizada quase sete meses após a lavratura do boletim de ocorrência e dez meses após o contrato de compra e venda, sem prova de atos concretos de ocultação patrimonial pelas rés.

6. A demora na propositura da demanda, sem demonstração de risco iminente, enfraquece o periculum in mora, inviabilizando a medida extrema de sequestro de valores.

7. Jurisprudência desta Corte confirma que a tutela de urgência somente deve ser concedida quando presentes elementos concretos de perigo de dano iminente, não bastando mera alegação de risco abstrato ou presumido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O decurso de tempo relevante entre o conhecimento do fato e a propositura da ação, sem demonstração de risco atual de dilapidação patrimonial, afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GEOVANNI BANEGAS ALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Sequestro de Valores n. 1001221-72.2025.8.11.0024
, ajuizada em face de
AMANDA VITÓRIA ALVES DO NASCIMENTO e A. V. A. DO NASCIMENTO PEREIRA LTDA.

A decisão agravada (ID. 306421859) indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o sequestro de valores, sob o fundamento de ausência de perigo de dano atual, considerando que o negócio jurídico foi firmado em outubro de 2024 e a ação proposta apenas dez meses depois, sem prova de dilapidação patrimonial pelas rés.

Em razões (ID. 306406892), o agravante sustenta ter sido vítima de fraude imobiliária, pois adquiriu imóvel vendido mediante procuração pública falsificada por pessoa que não possuía legitimidade para dispor do bem.

Afirma ter pagado integralmente o valor de R$ 80.000,00, (oitenta mil reais) que foi apropriado pelas agravadas, as quais desapareceram e não possuem bens registrados em seus nomes, configurando risco de dano irreparável.

Argumenta que o perigo de dano é contemporâneo, pois a fraude só foi descoberta no momento da averbação do imóvel e o bem está prestes a ser transferido a terceiros, havendo inclusive processamento do ITBI.

Assim, requer, em sede de tutela recursal, o sequestro de valores via SISBAJUD/BACENJUD até o limite de R$ 93.120,87 (noventa e três mil, cento e vinte reais e oitenta e sete centavos) e, subsidiariamente, a decretação de indisponibilidade do imóvel objeto da lide. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal.

O recurso não foi conhecido em relação à decretação de indisponibilidade do imóvel, sendo indeferida a liminar em relação à tutela de urgência quanto ao sequestro de valores via SISBAJUD/BACENJUD (ID. 306916868).

Ausentes contrarrazões (ID. 322487899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravante adquiriu, em 29/10/2024, um imóvel da requerida pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ocasião em que esta se apresentou como procuradora do proprietário.

Alega que, após a conclusão do negócio, constatou que a procuração apresentada era falsa, o que inviabilizou a transferência da propriedade. Ressalta que a legítima proprietária do bem é a Sra. Maria Aparecida de Oliveira e Silva, e que o imóvel está, atualmente, sob usufruto do Sr. Abelardo Arcanjo de Noronha, ex-cônjuge da requerida Amanda Vitória.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo, em caráter liminar, o sequestro de valores existentes nas contas bancárias das rés, por meio dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 93.120,87 (noventa e três mil, cento e vinte reais e oitenta e sete centavos).

No mérito, pleiteia a confirmação da medida e a condenação das rés ao pagamento de R$ 93.575,01 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e um centavo) a título de danos materiais, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento e, em 08/08/2025, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, por entender ausente o perigo de dano atual (ID. 306421859).

Inconformado, o requerente/agravante busca a reforma da decisão.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de concessão da tutela de urgência, consistente no sequestro de valores via SISBAJUD/BACENJUD, até o limite de
R$ 93.120,87 (noventa e três mil, cento e vinte reais e oitenta e sete centavos).

Neste sentido, como cediço, a concessão da tutela de urgência é prevista no art. 300,
caput
, do CPC/2015, que estabelece a necessidade da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora os documentos apresentados indiquem, em tese, a ocorrência de fraude, não se verifica o requisito do perigo de dano atual.

Isto porque o contrato de compra e venda (ID. 306406897) foi celebrado em 29/10/2024, e o boletim de ocorrência noticiando a suposta fraude foi lavrado em 27/12/2024 (ID. 306421853).

Entretanto, a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 25/07/2025 – ou seja, quase 07 (sete) meses após a ciência da alegada fraude, e quase 10 (dez) meses após a celebração do contrato.

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que no intervalo entre a realização do negócio e o ajuizamento da ação, ou mesmo no momento atual, as agravadas tenham praticado qualquer ato voltado à ocultação ou dissipação de bens que justifique a medida extrema de sequestro cautelar.

Deste modo, o lapso temporal transcorrido sem demonstração de urgência real afasta a probabilidade de risco iminente à efetividade da execução, fragilizando, por consequência, o alegado
periculum in mora.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFRERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – ESPECIALMENTE QUANTO AO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR INSTRUÇÃO –
AUSENCIA DE INDÍCIOS DE PERIGO DANO IMINENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.”

(N.U 1022909-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) – destaquei.

Assim, ausente à demonstração de
periculum in mora
, não se encontram preenchidos os pressupostos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela de urgência, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025